Tribunal: TJSP
Processo: 1004010-38.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004010-38.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GOIÁS MINAS
INDUSTRIAS DE LATICÍNIOS LTDA (ITALAC), é apelada VANESSE DOS SANTOS
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004010-38.2020.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação no: 1004010-38.2020.8.26.0562.
Apelante: Goiás Minas Indústrias de Laticínios Ltda.
Apelada: Vanesse dos Santos Freitas.
Ação: Indenização.
Comarca: Santos 11a Vara Cível.
Juiz prolator: Daniel Ribeiro de Paula.
Voto n° 28.439
Apelação. Indenização. Corpo estranho encontrado em
caixa de creme de leite. Aplicação da legislação
consumerista. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova. Ausência de verossimilhança. Parte autora que
não se desincumbiu do ônus do artigo 373, I, do
CPC/15. Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por
danos morais movida por Vanesse dos Santos Freitas em
face de Goiás Minas Indústrias de Laticínios Ltda. que a r.
sentença
de
fls.
63/70,
de
relatório
adotado,
julgou
procedente para condenar o réu a pagar para a autora
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir
do arbitramento (Súmula 382 do STJ) e juros de mora de 1%
ao mês (artigo 406 do CC e artigo 161, §1o, do CTN)
contados da citação, por se tratar de ilícito contratual
(artigos 398 e 405 do CC c.c. o artigo 240 do CPC; Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004010-38.2020.8.26.0562 -Voto no
3
54 do STJ, a contrario sensu).
Inconformada, apela a ré alegando, em
suma, que o direito à inversão do ônus da prova no CDC não
é absoluto, limitando-se a autora juntar fotos e vídeos do
produto totalmente aberto, sem conhecimento da sua
situação de conservação. Aduz que não há prova da
ingestão do produto, além da aquisição do produto, e que é
impossível que uma maripose estivesse dentro da caixa de
creme de leite. Sustenta que não há dano moral a ser
indenizado e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum indenizatório.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Pelo que verte da inicial, a apelada
comprou, em 11.02.2020, em um mercado próximo a sua
residência, uma caixa de creme de leite fabricada pela
apelante, com data validade até 19.07.2020, contudo foi
surpreendida no mesmo dia, por volta das 20h30, após o
consumo de parte de seu conteúdo, ao encontrar corpo
estranho no interior da embalagem parecido com uma
mariposa, motivo pelo qual pleiteia para ser indenização
pelos danos morais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004010-38.2020.8.26.0562 -Voto no
4
Primeiramente,
embora
se
trate
de
relação consumerista, não há a aplicação automática da
inversão do ônus da prova espécie de facilitação de defesa,
prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
Com efeito, a inversão do ônus da prova
é regra ope judicis, ou seja, sua concessão é condicionada à
presença
da
verossimilhança
das
alegações
ou
à
hipossuficiência do consumidor segundo as regras ordinárias
de experiência, pressupostos exigidos pela lei e que não se
fazem presentes no caso concreto.
Isto porque a autora se limitou a juntar
três fotos (fls. 15/17) e a apresentar link de vídeo na
plataforma
Youtube
(fls.
03),
nos
qual
apresenta
a
embalagem do referido produto totalmente aberta, não se
encontrando sequer nota fiscal da aquisição para se saber
como se deu o processo de conservação.
E, mesmo que assim não fosse, na
espécie dos autos, além de não comprovada a presença de
corpo estranho dentro da caixa de creme leite quando ainda
fechada, não se vislumbra a ocorrência de grave transtorno,
vergonha ou desgosto suportado pela autora que fuja da
normalidade
a
ponto
de
ocasionar
inquietação
ou
desequilíbrio em sua vida íntima, pois não há prova da
ingestão do corpo estranho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004010-38.2020.8.26.0562 -Voto no
5
Assim, a autora não se desincumbiu do
ônus de comprovar satisfatoriamente suas alegações, nos
termos do artigo 373, I, do CPC/15, não fazendo jus à
indenização
pleiteada,
tampouco
logrando
demonstrar
qualquer evento ou implicação a justificar o reconhecimento
do dano moral.
Destarte, é de rigor a reforma da r.
sentença recorrida para julgar improcedente o pedido,
condenando a autora a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários fixados em 12% sobre o
valor atualizado da causa, já considerado o trabalho em grau
recursal (artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC), ressalvada a
gratuidade processual concedida à autora.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator